Tribunal: TJDFT
Processo: 0733420-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. CADASTRO DE RESERVAS. EXPECTATIVA DE DIREITO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.

1.O Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal tem legitimidade para compor o polo passivo do mandado de segurança, pois é a autoridade responsável pela realização do concurso objeto da controvérsia e tem competência funcional para corrigir a suposta ilegalidade. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada

2.A análise sobre o conteúdo probatório, se corrobora ou não o argumentado na petição inicial, conduz à denegação ou à concessão da segurança e é questão afeta ao mérito do mandamus.

3.Não comprovada a preterição na investidura, o candidato aprovado em concurso público destinado à formação de cadastro de reservas não possui direito líquido e certo à nomeação dentro do prazo de validade do certame.

4. Denegou-se a ordem.